Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas vencidas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, GAB, instituída pela Lei n. 318/1992 e regulamentada pela Portaria 2.436/2017, é destinada ao servidor que desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editando a Súmula 27, fixou o entendimento de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
3 – Ação básica de saúde. A servidora está lotada no na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 – Unidade Policlínica Lago Sul. De acordo com o documento de ID 41029502 – PAG 20, as atividades desempenhadas pela servidora devem ser consideradas como as ações básicas de saúde, conferindo-lhe o direito à percepção da gratificação. Ademais, até meados de 2018 a servidora recebia a verba, mas foi suprimida, e não há elementos no processo evidenciando alteração nas suas atividades que pudessem justificar a suspensão do pagamento. Ademais, segundo a Decisão 3.690/2021 TCDF a unidade de saúde em destaque tem características híbridas (ID 41029483). Nesse quadro, a servidora tem direito à percepção da GAB enquanto exercer as atribuições que lhe conferem o direito à vantagem, assim como ao pagamento das parcelas pretéritas postuladas no processo.
4 – Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Sentença integrada pelos embargos de declaração que se mantém, porém com atualização monetária nos parâmetros ora firmados.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E